Tribunal: STF
Processo: ADI 539
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-29
Data de publicação: 1991-08-29

Ementa:
EMENTA : - Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso IV do artigo 7º
da Instrução Normativa nº 42, de 19 de junho de 1991, da Receita
Federal. Pedido de liminar.
- Com a revogação da norma impugnada pelo artigo 1º da Instrução
Normativa nº 45, de 1º de julho de 1991, ficou prejudicado o pedido de
liminar, que, se deferido, só suspenderia, "ex nunc" a eficácia do
dispositivo atacado.
- Segundo a jurisprudência desta Corte, não fica prejudicada a ação com
a referida revogação, porquanto, no lapso de tempo em que o dispositivo
impugnado, esteve em vigor, pode ele ter produzido efeitos concretos
com relação aos contribuintes que pagaram, total ou pacialmente, o
imposto de renda devido.
Pedido de liminar que se julga prejudicado.